Tribunal: TJES
Processo: 5001507-35.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001507-35.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO WACELISKI e outros

APELADO: LUCAS VASILENSKI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. USUCAPIÃO. PASSAGEM FORÇADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LUCAS VASILENSKI contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por ARNALDO WACELISKI, visando à correção de supostas omissões no julgamento, especialmente quanto à análise do conjunto probatório referente à aquisição de servidão de passagem por usucapião, à precariedade da via alternativa existente e ao animus domini indireto, com base no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar de forma adequada as provas que sustentariam a aquisição de servidão de passagem por usucapião; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à avaliação da viabilidade da via alternativa como forma de descaracterizar o encravamento do imóvel; (iii) determinar se o julgado deixou de considerar o animus domini indireto à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive quanto à alegada servidão por usucapião, concluindo pela ausência do animus domini e pela existência de mera tolerância entre parentes, com expressa referência aoREsp 1.644.897/SP.

5. Quanto à alegação de encravamento, o julgado foi explícito ao afirmar que há acesso à via pública, ainda que dificultado por terreno alagadiço, o que não descaracteriza o acesso juridicamente suficiente, sendo a dificuldade ou custo elevado para construção da passagem insuficientes para caracterizar encravamento.

6. A tentativa de reanálise das provas e da fundamentação jurídica adotada configura mero inconformismo da parte embargante, inviável na via dos embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.644.897/SP; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.168.983/RS, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 4.4.2022, DJe 7.4.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCAS
VASILENSKI
contra acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ARNALDO WACELISKI
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em resumo: (i) a existência de omissão relevante no julgado quanto à apreciação do conjunto probatório (provas documentais e testemunhais) que evidenciariam o uso contínuo e tolerado da passagem sobre o imóvel de terceiro, sob o manto de uma suposta servidão de passagem adquirida por usucapião; (ii) a necessidade de análise mais aprofundada sobre o instituto do animus domini indireto, diante da inércia prolongada do proprietário do imóvel serviente, à luz do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ, especialmente o REsp 1.644.897/SP; (iii) que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar os elementos fáticos que revelariam a precariedade da via alternativa apontada, a qual comprometeria a funcionalidade do acesso e, por conseguinte, legitimaria a concessão de passagem forçada; (iv) requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que o acórdão passe a examinar as teses omitidas e, sendo o caso, reforme-se a conclusão do julgado originário.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado foi claro ao consignar que não se configurou o encravamento do imóvel do embargante, uma vez que havia acesso direto à via pública, ainda que mediante terreno alagadiço, circunstância que não descaracteriza o acesso juridicamente suficiente. O julgado, de forma expressa, destacou que a mera dificuldade ou custo elevado para construção de passagem não são bastante para caracterizar encravamento, citando inclusive doutrina e jurisprudência pertinentes.

Quanto à usucapião de servidão de passagem, o acórdão igualmente enfrentou a questão, assinalando que o uso da passagem decorreu de mera tolerância entre parentes, sem comprovação do animus domini, citando inclusive o precedente do STJ (REsp 1.644.897/SP).

Nesse contexto, identifica-se que o “inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.168.983/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Declaro minha suspeição.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.